Tribunal: TJSP
Processo: 1501748-08.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo. Pretendida a absolvição em razão da insuficiência probatória. De maneira subsidiária, requerido o retorno das penas-base ao mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Fixação de regime menos gravoso e

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Recurso defensivo. Pretendida a absolvição em razão da insuficiência probatória. De maneira subsidiária, requerido o retorno das penas-base ao mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Fixação de regime menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade pela restritivas de direitos.

1. Condenação acertada. Autoria e materialidade delitiva bem demonstrados. Depoimento dos policiais que guarda coerência e coesão diante do restante do conjunto probatório. Descrição da dinâmica dos fatos. Propriedade da totalidade dos entorpecentes bem demonstrada. Réu que confidenciou sua participação informalmente aos policiais e ratificou o quanto relatado perante a autoridade policial.
2. Impossibilidade de desclassificação do contexto para o porte de drogas para uso próprio. Conteúdo que indica o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Abordagem dos policiais em conhecido local de ponto de venda de drogas. Apreensão da droga fracionada em porções e de dinheiro em espécie. Impossibilidade de enquadramento da conduta como porte de drogas para uso próprio.
3. Dosimetria da pena. Penas-base fixadas no mínimo legal. Argumentação lançada pelo douto magistrado que não se apresenta adequada e proporcional. Quantidade de droga que não se mostra excessiva ou exagerada. Impossibilidade de valoração de atos infracionais para afirmar a personalidade desvirtuada do apelante. Reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Réu primário e menor de 21 anos de idade. Conjunto probatório que não denotou – de maneira segura – o envolvimento do acusado com atividades, tampouco em organização criminosa. Provas que não credenciam, nem indicam a dedicação do réu, de forma habitual, ao tráfico. Reconhecimento do privilégio na fração mínima, dada a quantidade de porções apreendidas, bem como do numerário encontrado em seu poder. Regime inicial semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, dada a quantidade de pena fixada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.